Tribunal: TJES
Processo: 5007324-25.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

FASE DE EXECUÇÃO DA PENA
–
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
–

FALTA GRAVE
–
ART. 112, § 7º DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
–
ORDEM

CONCEDIDA
.

1
.
A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com orientação do Supremo Tribunal Federal, revela-se inadmissível o manejo de Habeas Corpus para análise
de
matéria deduzida na impetração atinente à fase de execu
ç
ão da pena.

2
.
Contudo
,
o C. STJ
admite, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade
(STJ, HC 660.386/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

3
.
A
progressão de regime, o critério subjetivo de bom comportamento, após o cometimento de falta grave, não necessita do cumprimento de 1 (um) ano da ocorrência do fato, se o requisito temporal já tiver sido atingido
(art. 112, § 7º da LEP).

4
.
Nos
autos, o
Paciente completou o requisito temporal em período anterior à contagem de 1 (um) ano após a falta grave cometida.

5.
Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007324-25.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANDRE DA CONCEICAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007324-25.2021.8.08.0000

PACIENTE:

MARCOS ANDRE DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
A

SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS ANDRE DA CONCEICAO
contra
decisão do

JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DA SERRA
,

a
qual, nos autos da
E
xecução
P
enal nº.
0194124-08.2008.8.13.0408
,
indeferiu o pedido de progressão de regime, ao considerar que o requisito subjetivo do apenado somente será readquirido em 31/08/2022
.

Narra o impetrante que:
(i)
o paciente
atingiu o requisito objetivo para progressão de regime menos severo em 19/10/2021;
(ii)
o paciente adimpliu o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º da LEP, pois segundo a Certidão de Conduta Carcerária (datada de 22/11/2021), sua conduta foi classificada como “BOA”;
(iii)
embasado no princípio constitucional da proporcionalidade, requer-se a concessão da progressão do regime semiaberto para o aberto.
Deste modo requer liminarmente a concessão da liberdade provisória.

Decisão
l
iminar
(Id. nº
1973546
)
indeferindo o pedido de liminar.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2033047
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2095631
)
opinando para que seja
concedida
a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007324-25.2021.8.08.0000

PACIENTE:

MARCOS ANDRE DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
A

SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam-
se
os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS ANDRE DA CONCEICAO
contra
decisão do

JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DA SERRA
,

a
qual, nos autos da
E
xecução
P
enal nº.
0194124-08.2008.8.13.0408
,
indeferiu o pedido de progressão de regime, ao considerar que o requisito subjetivo do apenado somente será readquirido em 31/08/2022
.

Narra o impetrante que:
(i)
o paciente
atingiu o requisito objetivo para progressão de regime menos severo em 19/10/2021;
(ii)
o paciente adimpliu o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º da LEP, pois segundo a Certidão de Conduta Carcerária (datada de 22/11/2021), sua conduta foi classificada como “BOA”;
(iii)
embasado no princípio constitucional da proporcionalidade, requer-se a concessão da progressão do regime semiaberto para o aberto.
Deste modo requer liminarmente a concessão da liberdade provisória.

Analisando detidamente os autos, assiste razão
o Impetrante
par
a
que seja
altera
da
a decisão
outror
a proferida. Explico.

I
nicialmente,
destaco que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com orientação do Supremo Tribunal Federal, revela-se inadmissível o manejo de Habeas Corpus para análise
de
matéria deduzida na impetração atinente à fase de execu
ç
ão da pena.

Contudo
,
o C. STJ
admite, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade
(STJ, HC 660.386/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA.
Deve ser racionalizado o uso do habeas corpus, especialmente quando a matéria desafia recurso próprio. A exceção, ou seja, a possibilidade do uso do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, fica por conta da existência de ilegalidade manifesta, situação que é presente no caso.
A decisão de primeiro grau determinou a transferência do paciente ao regime mais brando, uma vez que alcançou ele todos os req
uisitos
exigidos pela lei para a progressão ao regime semiaberto. Prestadas as devidas informações, em fevereiro de 2021, a autoridade coatora expôs que, a despeito da concessão do benefício, verificou que o reeducando ainda se encontrava em unidade prisional de regime fechado. Ora, diante da existência de decisão concedendo a progressão, direito do apenado, não podem ser apostas eventuais burocracias estatais para que o paciente goze de tal benefício. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210003180, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

Pois bem.

In casu,
o Paciente cumpre pena definitiva no regime semiaberto desde o reconhecimento de falta grave praticada (fuga da prisão)
a partir de
31/08/2021. Contudo, desde 19/10/2021, o mesmo alcançou o critério objetivo temporal para a progressão de regime.

Ocorre que, em decisão
de Id. nº 1966785, o juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, indeferiu o requerimento de progressão de regime formulado pela defesa, utilizando-se da fundamentação da primeira parte do art. 1
12, §7º da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984).

De igual forma, proferi decisão ness
e
sentido para negar a progressão.

Todavia, diante da reanálise dos autos e do Perecer do douto Ministério Público, entendo ser necessária a aplicação da segunda parte do §7º, art. 112 da LEP, que assim dispõe:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)
§ 7º
O bom comportamento é

readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato,
ou antes
,
após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
”

Segundo o texto legal supramencionado, para a progressão de regime, o critério subjetivo de bom comportamento, após o cometimento de falta grave, não necessita do cumprimento de 1 (um) ano da ocorrência do fato, se o requisito temporal já tiver sido atingido.

Como exposto, o Paciente completou o requisito temporal em 19/10/2021, período anterior à contagem de 1 (um) ano após a falta grave cometida.

Portanto, em cumprimento aos ditames legais e atento aos fatos narrados, verifico a manifesta ilegalidade contra a decisão impugnada.

À luz de tais considerações,
conheço do Habeas Corpus e
CONCEDO
a ordem,
para
determinar cumpridos os requisitos para progressão de regime do paciente, nos termos do art. 112, §7º da Lei de Execuções Penais
.

É como voto.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

FASE DE EXECUÇÃO DA PENA
–
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
–

FALTA GRAVE
–
ART. 112, § 7º DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
–
ORDEM

CONCEDIDA
.

1
.
A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com orientação do Supremo Tribunal Federal, revela-se inadmissível o manejo de Habeas Corpus para análise
de
matéria deduzida na impetração atinente à fase de execu
ç
ão da pena.

2
.
Contudo
,
o C. STJ
admite, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade
(STJ, HC 660.386/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

3
.
A
progressão de regime, o critério subjetivo de bom comportamento, após o cometimento de falta grave, não necessita do cumprimento de 1 (um) ano da ocorrência do fato, se o requisito temporal já tiver sido atingido
(art. 112, § 7º da LEP).

4
.
Nos
autos, o
Paciente completou o requisito temporal em período anterior à contagem de 1 (um) ano após a falta grave cometida.

5.
Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 06 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR